Tribunal: TJSP
Processo: 2055213-25.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de rescisão contratual c.c. condenatória, na qual se pretendeu a antecipação de tutela para a suspensão de qualquer ato sancionador decorrente da rescisão e paralisação do cumprimento de contrato administrativo - Tutela indeferida - Pretensão de reforma - Cabimento – Presença do fumus boni iuris e do periculum in mora – Reforma da r. decisão – Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de rescisão contratual c.c. condenatória, na qual se pretendeu a antecipação de tutela para a suspensão de qualquer ato sancionador decorrente da rescisão e paralisação do cumprimento de contrato administrativo - Tutela indeferida - Pretensão de reforma - Cabimento – Presença do fumus boni iuris e do periculum in mora – Reforma da r. decisão – Recurso provido.